Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-04.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ISRAEL DIAS DE SOUZA - CPF: 432.940.731-00 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS –
PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO DE FORMA UNILATERAL, QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ABSOLUTA – HISTÓRICO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO QUE SE MANTEVE APÓS A TROCA DO EQUIPAMENTO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade, emanado de concessionária de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário, ainda mais se não restar evidenciada queda no histórico de consumo e sua elevação posterior à regularização do medidor.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ISRAEL DIAS DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS de
no 1003690-04.2018.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao ônus sucumbencial, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por conta da assistência judiciária (Id. 60494983).

Em suas razões, de Id. 60494985, a parte apelante sustenta que as provas utilizadas pelo Juízo
a quo
para alicerçar a sentença são frágeis. Alega que a avaliação do equipamento e do consumo se deu de forma unilateral e em descompasso com as normas da ANEEL, ABNT, IPEM e INMETRO. Registra que de no TOI juntado pela recorrida não consta a assinatura do responsável pelo acompanhamento da inspeção no local. Aduz que não há que se falar na regularidade da dívida, nem mesmo do respeito ao contraditório e ampla defesa, mostrando-se indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente. Argui no que se refere à suspensão do fornecimento de energia na sua Unidade Consumidora, que a referida matéria não foi contestada/comprovada pela recorrida, tornando-se incontroversa. Defende que sofreu prejuízos morais em razão do ocorrido. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, assim, declarar a inexistência do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada apresentou as contrarrazões no Id. 60494989, onde suscita a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de não conhecimento do apelo. Aduz que as razões do recurso não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica quanto às matérias analisadas em primeiro grau.

Pois bem.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamenta a sua pretensão recursal, uma vez que objetiva reformar a sentença para ver reconhecida sua pretensão quanto aos pedidos declaratório e indenizatório.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

A questão diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito do apelante, em razão de cobrança de diferença de recuperação de consumo de energia em imóvel de propriedade do apelante, no valor de R$2.925,73, decorrente da Unidade Consumidora n. 6/921696-1, com vencimento para o dia 30/10/2017.

Pois bem.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, assim, as normas da Lei 8.078/90, mais especificamente os preceitos contidos no caput de seu artigo 14, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços, bem como o princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII).

Em que pese a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), entendo que os dados ali constantes, por si só, não podem ser considerados como absolutos. Isto porque o consumidor não possui capacidade técnica para argumentar em sentido contrário, razão pela qual a lavratura do TOI constitui prova precária, posto que unilateral.

No caso dos autos, se levado em conta que o TOI foi lavrado unilateralmente e, ainda, que a média apontada pelo histórico de consumo depois da troca do medidor em 15.08.21017 (Id. 60494969 - Pág. 2) se manteve, há de se reconhecer que a aludida cobrança é ilegítima.

Veja que depois da troca do equipamento foi mantida a média de consumo de energia registrada anteriormente pelo equipamento supostamente avariado (Id. 60493988 - Pág.1), ou seja, não teve queda no histórico de consumo e sua elevação posterior à regularização, como era de esperar se realmente existisse a irregularidade apontada no TOI de “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”.

Portanto, entendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário, ainda mais se não restar evidenciada queda no histórico de consumo e sua elevação posterior à regularização.

Para dirimir a controvérsia, diante da forma como foi lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, seria imprescindível a análise no relógio medidor. Essa prova pericial, segundo remansosa jurisprudência em situações semelhantes, é ônus a cargo da ré, que tem melhores condições de comprovar a existência de irregularidade no medidor. Todavia, porém, não se preocupou em produzir tal prova.

Logo, embora a apelada tenha o direito de emitir o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), tal como previsto e regulado através do art. 129, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, é a própria resolução que impõe, no inciso II, do mesmo artigo 129, que a concessionária, além da lavratura do TOI, proceda à solicitação de perícia técnica.

Assim, considerando que a lavratura do TOI se deu de modo unilateral, sem a posterior análise técnica, como determina a ANEEL e, ainda, que o histórico de consumo põe em dúvida se havia irregularidade no equipamento medidor, alternativa não resta senão declarar a ilicitude da cobrança e a inexistência da dívida, diante da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não dado ao consumidor a oportunidade de questionar os motivos que conduziram à conclusão alcançada pela concessionária. .

Com relação à fixação de indenização por dano moral também razão assiste ao apelante, uma vez que restou demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente.

A inserção indevida do nome do apelante no rol de inadimplentes, por conta de débito ilegítimo restou comprovada, conforme documento de Id. 60493990 - Pág.01, o que vai além do mero aborrecimento cotidiano. Soma-se, a isso, também o fato de que o consumidor despendeu tempo e energia na tentativa de solucionar a questão, conforme Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, recorrendo de início junto à concessionária de forma administrativa, depois ao PROCON e acabou por precisar recorrer ao Poder Judiciário.

Assim, em observância às peculiaridades do caso concreto,
fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
por se enquadrar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao patamar usualmente praticado neste Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Sobre tais valores deverá incidir correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Por fim, diante do contornos deste julgado, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbecial, razão pela qual condeno a parte ré, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, em observância aos ditames do artigo 85, §2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a inexistência da cobrança derivada de recuperação de consumo, objeto dos autos e, ainda, condenar a demandada, ora apelada, ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, além das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020